Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓRPIA.
1. Nos termos do art. 85, §18, do CPC, “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
2. Hipótese em que o acórdão, que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, foi omisso sobre eventual fixação de honorários sucumbenciais, deixando o executado de opor embargos de declaração naquele momento para instar o julgador a suprir a omissão aventada, sobrevindo, assim, o trânsito em julgado da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.